Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-79.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporária ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário.
3. Apelação conhecida e não provida.